Tribunal: TJMT
Processo: 1024586-04.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024586-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO - CPF: 039.284.791-48 (ADVOGADO), HILTON GONCALO DE FIGUEIREDO - CPF: 693.239.761-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024586-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: HILTON GONCALO DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão de justiça gratuita, não há exigência de que a parte seja pobre ou necessitada, mas, sim, que não possua condições financeiras para custear as despesas processuais.

2. Hipossuficiência comprovada.

3. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024586-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: HILTON GONCALO DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por Hilton Gonçalo de Figueiredo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança de Adicional de Periculosidade nº 1035396-12.2023.8.11.0041, ajuizada pelo Agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor do Agravante.

Argumenta o Agravante, em síntese, que,
o douto juízo singular INDEFERIU, DE PLANO, o benefício da justiça gratuita sem que fosse oportunizada a parte Requerente, ora Agravante, complementar a documentação que instruiu a exordial a fim de confirmar que não tem condições financeiras de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família.

Sustenta que, as despesas mensais para o sustento da sua família, contando com 3 (três) dependentes declarados em imposto de renda, comprometem a sua remuneração, de modo que não revela
possibilidade financeira da parte Agravante em fazer frente ao pagamento das custas e despesas processuais.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido, conforme decisão proferida no Id. 186741184.

Contrarrazões apresentadas no Id. 192529694.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante à ausência de interesse público. (Id. 194988177).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024586-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: HILTON GONCALO DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne do presente recurso é saber se o Agravante tem direito ao benefício da justiça gratuita ou não.

A Constituição Federal, em seu artigo, 5º, inciso LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais, a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não é óbice ao direito de acesso ao Poder Judiciário.

No plano infraconstitucional, é cediço que a declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC), possui presunção relativa
(iuris tantum)
de que a pessoa natural que requer a justiça gratuita não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu próprio sustento.

Desta forma, a declaração, aliada às condições apesentadas e sem comprovação provas em sentido contrário, é o suficiente para a concessão do referido direito.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

O dispositivo processual acima corresponde ao revogado art. 4º, §1º, da Lei nº 1.060/50, o qual também possuía presunção relativa de veracidade, segundo a jurisprudência pátria.

No caso em apreço, ao analisar os documentos acostados na exordial recursal, constata-se o Agravante tem 3 (três) dependentes, conforme se infere na D
eclaração de Imposto de Renda de Pessoa Física do último ano e anexada no Id. 186102682.

Além da Declaração de Hipossuficiência (Id. 186102685), há também documentos que comprovam, de forma satisfatória, que as despesas fixas da família somam o importe de R$ 5.058,16 (cinco mil e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), sendo que a renda líquida do Agravante é de R$ 6.908,98 (seis mil novecentos e oito reais e noventa e oito centavos).

Nesse contexto fático, não há como negar que o Agravante faz
jus
ao benefício da justiça gratuita, pois demonstrado que o pagamento das custas processuais onera sobremaneira o sustento do Agravante e de seus familiares.

Insta destacar que, a lei não exige que a parte seja pobre para fazer
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, mas, sim, que não possua condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento ou de seus familiares.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA - VÍCIO DE OMISSÃO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Conforme entendimento pacífico do STJ, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, sobretudo, quando houver caráter contencioso. Não é necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015).

(TJ/MT - N.U 0001805-15.2013.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA EFETIVA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. para a concessão de justiça gratuita, não há exigência de que a parte seja pobre ou necessitada, mas, sim, que não possua condições financeiras para custear as despesas processuais.

2. O Princípio da Causalidade determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º-9-2016, DJe 6-10-2016).

(TJ/MT - N.U 0003506-29.2009.8.11.0020, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017).

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso e, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e conceder a assistência judiciária gratuita, ressalvada a possibilidade de tal benefício ser revogado posteriormente, caso haja mudança na situação fática e financeira do Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024